Tribunal: TJMT
Processo: 1006387-90.2023.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006387-90.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZEILA KRUGER SCHULZ - CPF: 261.763.368-30 (RECORRENTE), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1006387-90.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°1006387-90.2023.8.11.0045

Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Recorrida:
Zeila Kruger Schulz

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
PROFESSORA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS –

FGTS INDEVIDO –
FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS

- LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 1.514/2008 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE – TEMA 551 STF – ARTIGO 7o, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1006387-90.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°1006387-90.2023.8.11.0045

Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Recorrida:
Zeila Kruger Schulz

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
de
Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Ação:
Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde-MT.

Sentença (
Id.

199172670

):

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarando nulos

os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2018 até 2020;
condenou o recorrente
, em relação ao período não prescrito, a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela recorrida entre o período de 2018 a 2020, bem como o condenou, em relação ao período não prescrito, ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, referente aos períodos de 2018 a 2020.

Recurso Cível Inominado
(Id.
199172671
)
:
o recorrente defendeu que todas as contratações ocorreram de forma temporária e excepcional e não por mera prorrogação, o que afasta a nulidade dos contratos e inviabiliza o pagamento de verbas trabalhistas.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1006387-90.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°1006387-90.2023.8.11.0045

Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Recorrida:
Zeila Kruger Schulz

VOTO

EMINENTE PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por
Zeila Kruger Schulz em
f
ace do
Município de Lucas do Rio Verde-MT
.,
com o objetivo de reconhecer
a nulidade dos contratos temporários em razão das sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações
, e o recebimento
de férias e

FGTS.

O conjunto fático revela que a recorrida
foi contratada, mediante celebração de contrato temporário, para laborar na função de professora, no entanto, seu contrato foi renovado sucessivamente entre
2018 a 2021
e o recorrente
não efetuou os depósitos referente ao FGTS nem ao pagamento das férias.

Ademais, no caso em tela, as provas que instruíram o caderno processual, não sustentam a versão autoral de que houve a renovação sucessiva do contrato temporário, pois, o extenso período de trabalho da servidora temporária está lastreado em processos seletivos distintos.

Veja-se:

1)

No ano de 2017 a recorrida participou do processo seletivo simplificado no 003/2017, contrato no 92/2018, para contratação de 03/2018 a 12/2018;

2)

No ano de 2018 participou do processo seletivo simplificado 03/2018, contrato 232/2019, com período de 04/2019 a 12/2019.

3)

No ano de 2019 a recorrida participou do processo seletivo simplificado no 003/2019, contrato no 131/2020, para contratação de 01/2020 a 12/2020;

4)

No ano de 2020 participou do processo seletivo simplificado 002/2020, contrato 252/2021, com período de 10/2021 a 12/2021.

Com efeito, tem-se que o ente respeitou os limites legais, sem violação ao Tema 551 do STF, não incorrendo o caso em tela em qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade perquirida, isto é, a contratação foi feita com base no permissivo do artigo 37, IX da CF/88.

Assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a recorrida não tem direito ao depósito do FGTS.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS –
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF –
DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO
– RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
. Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004658-29.2023.8.11.0045, RECORRENTE:
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.
RECORRIDO: LUZIA DO AMARAL.
Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2023.”

Entretanto,

na conformidade da Lei Complementar no 1.514/2008, que dispõe sobre os profissionais da educação básica do município de Lucas do Rio Verde, há previsão do direito às férias acrescidas do terço constitucional aos professores, nos seguintes termos:

“Artigo 89. Os professores em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores em função de docência, sendo 30 (trinta) dias consecutivos e 15 (quinze) dias coincidentes com o recesso previsto no calendário escolar. (...) § 4o De acordo com o artigo 7o da Constituição Federal, a remuneração referente ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias será acrescido 1/3 (um terço). (Redação dada pela Lei no
3372
/2022)

Desse modo, a legislação municipal supramencionada determina o gozo de férias por período de 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional, portanto, a servidora faz jus ao recebimento das férias e seu terço constitucional, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.066.677 (Tema 551), segundo a qual:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
(grifei)

Portanto, constata-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de criar a regra de que os servidores públicos temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Todavia, foi taxativo ao estabelecer que,
para tal regra, duas são as exceções aplicáveis, as quais elenca alternativamente, o que facilmente se depreende pela inclusão da conjunção alternativa
“ou”.

Sendo assim, no caso dos autos, verifica-se a hipótese elencada no item I da tese firmada pelo intérprete da Constituição, uma vez que há expressa previsão legal em sentido contrário à regra, pois o artigo 89, da Lei Complementar no 1.514/2008, prevê tais benefícios aos professores, não havendo que se falar em observância cumulativa ao requisito II para que façam jus.

Desse modo, não deve ser reformada a sentença quanto à condenação do município recorrente ao pagamento de férias e terço constitucional, uma vez que se verifica a ocorrência da exceção posta no item I da tese firmada no Tema 551 pelo Supremo Tribunal Federal.

Por outro lado, tem-se que a alegação do recorrente quanto à validade dos contratos temporários firmados entre município e professora merece acolhimento.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença recorrida, declarando válidos os contratos temporários pactuados entre as partes pelos períodos de 2018 até 2022, e consequentemente julgar improcedente o pedido quanto ao pagamento de FGTS, haja vista que não restou caracterizada a nulidade contratual, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024